Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS e ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O arbitramento a título de danos morais e estéticos deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
2. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado busque solução em seu senso prático, atentando às peculiaridades de cada caso concreto, estabelecendo critérios para embasar sua decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento indevido.
3. Verificado o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe-se a sua redução. Mantida a sentença quanto à indenização fixada a título de danos estéticos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.